Tribunal: TJPA
Processo: 0016627-63.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10419 - Liberação de Veículo Apreendido
Data de julgamento: 2020-09-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0016627-63.2015.8.14.0301
APELANTE: ANDREA DO SOCORRO VIEIRA OLIVEIRA

APELADO: SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URBANA DE BELÉM - SEMOB

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO EXTINTO COM JULGAMENTO DO MÉRITO. LITISPENDÊNCIA. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE OUTRO PROCESSO COM TRÍPLICE IDENTIDADE. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I –

O instituto da litispendência ocorre quando se repete ação idêntica a uma que se encontra em curso, isto é, quando a ação proposta tem as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido;

II -
In casu
, a apelante impetrou um
mandamus
postulando a liberação de seu automóvel apreendido por agentes da recorrida, sob a alegação de que o referido veículo se encontrava estacionado em local permitido;

III – O Juízo
a quo
extinguiu o processo com julgamento do mérito ante o reconhecimento do instituto da litispendência no caso dos autos, entretanto, inexiste a referência de uma outra ação ajuizada com tríplice identidade, ou seja, com as
mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido;

IV – Outrossim, não se mostra cabível a extinção do processo com julgamento do mérito ante o reconhecimento do instituto da litispendência no caso dos autos, mas sim o regular processamento do mandado de segurança impetrado pela apelante, ocasião em que a autoridade de 1º grau poderá auferir se efetivamente a recorrente possui o direito líquido e certo arguido no referido
writ;

V
– Recurso de apelação conhecido e provido,
para desconstituir a sentença que extinguiu o processo com resolução do mérito e determinar o prosseguimento da ação no Juízo Monocrático.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de Recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
ANDREA DO SOCORRO VIEIRA OLIVEIRA,

manifestando seu inconformismo com
a decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da 3ª Vara da Fazenda Pública da Comarca da Capital, que, nos autos do Mandado de Segurança impetrado em face de ato praticado pela
SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URBANA DE BELÉM - SEMOB,
extinguiu o processo com resolução do mérito, ante o reconhecimento do instituto da litispendência, com fulcro no art. 267, inciso V, do CPC/73.

No mencionado
mandamus
, o patrono da ora apelante narrou que a mesma
é a legítima proprietária do veiculo de marca GM, Corsa Classic Life, ano de fabricação 2009, chassi n° 8AGSA19109R159803, de placa JVP-8454.

Salientou que,
que no dia 30 de abril de 2015, a recorrente estacionou o referido veículo na Passagem do Arame, entre TV. Alferes Costa, próximo ao Hospital das Clinicas, nesta capital, local este totalmente permitido, uma vez que sequer havia sinalização de placas que informassem a existência de proibição para estacionar.

Ressaltou que a apelante foi surpreendida ao ver seu veículo sendo guinchado por agentes da recorrida.

Sustentou o veiculo da recorrente encontra-se no depósito da

apelada, lhe sendo cobrada diárias referentes às estadias do veículo no pátio da recorrida, além da multa pela suposta infração de trânsito.

Aduziu, em síntese, a ilegalidade da apreensão do veículo da apelante e pugnou pela restituição do mesmo a sua proprietária, bem como que a recorrida fosse condenada a pagar o valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) a recorrente, a título de indenização por danos morais.

Ao final, requereu a concessão de liminar, sendo determinada a liberação imediata do veículo da apelante. No mérito, pugnou pela concessão da segurança, confirmando a liminar deferida, bem como a condenação da apelada ao pagamento de indenização por danos morais.

A autoridade de 1º grau proferiu a sentença supramencionada (
Num. 459996 - Pág. 26)
/28, julgando extinto o processo com resolução do mérito, ante o reconhecimento do instituto da litispendência.

Nas razões recursais (
Num. 459996 - Pág. 29
/37), o patrono da apelante, em resumo, sustentou a inocorrência do
instituto da litispendência
no caso dos autos, visto que não ocorreu
tríplice identidade necessária para a ocorrência de tal fenômeno, bem como o fato de que o Juízo Monocrático sequer indicou a demanda determinante para a existência da litispendência.

Ao final, pleiteou pelo conhecimento e provimento do presente recurso de apelação, com a nulidade da sentença guerreada e o prosseguimento do feito no Juízo de 1º grau.

Através do despacho de
Num. 459996 - Pág. 39
, a autoridade sentenciante recebeu o recurso no duplo efeito e determinou a intimação da apelada para, querendo, apresentar contrarrazões ao apelo e que os autos, posteriormente, fossem encaminhados para este egrégio Tribunal.

A apelada apresentou contrarrazões ao recurso (
Num. 459996 - Pág. 49
/55), pugnando, em resumo, pelo improvimento do mesmo.

Após a regular distribuição, o processo veio à minha relatoria e, através do despacho de
Num. 469690 - Pág. 1
, determinei o encaminhamento dos autos ao Órgão Ministerial.

A ilustre Procuradora de Justiça, Dra. Leila Maria Marques de Moraes, exarou o parecer de
Num. 501996 - Pág. 1
/4, opinando pelo conhecimento e improvimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, deve ser conhecido o presente recurso.

Inicialmente, ressalto que, conforme preceitua
o art. 14
, do NCPC,
a norma processual não retroagirá e será aplicável imediatamente aos processos em curso, respeitados os atos processuais praticados e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da norma revogada.

A sentença recorrida foi publicada antes de 18 de março de 2016, data que entrou em vigor o CPC/2015.

Nessas circunstâncias, o julgamento deve respeitar os atos processuais praticados e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência do CPC/1973, bem como observar as normas aplicáveis aos recursos previstos no antiga Lei Adjetiva Civil.

MÉRITO

A míngua de questões preliminares, atenho-me ao exame do mérito do recurso.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o acerto ou não da sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da 3ª Vara da Fazenda Pública da Comarca da Capital,
que, nos autos do Mandado de Segurança impetrado pela ora apelante em face da
Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de Belém – SEMOB, julgou extinto o processo com resolução do mérito, ante o reconhecimento do instituto da litispendência no caso dos autos.

Inicialmente, ressalto que ocorre a
litispendência
quando se repete ação que está em curso, conforme preceituava o §3º, do art. 301, do CPC/1973. Nestes termos, entende-se que uma ação é idêntica à outra quando se fazem presentes, entre a demanda anterior ainda em curso e a posta sob análise, a
tríplice identidade
: mesmas partes, mesma causa de pedir e mesmo pedido (§2º, do art. 301, do CPC/1973).

Sobre o tema, leciona o eminente jurista Nelson Nery Junior, na obra
Código de Processo Civil Comentado
. 10ª ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2007, p. 503, o seguinte:

“Dá-se a litispendência quando se repete ação idêntica a uma que se encontra em curso, isto é, quando a ação proposta tem as mesmas partes, a mesma causa de pedir (próxima e remota) e o mesmo pedido (mediato e imediato). A segunda ação tem que ser extinta sem conhecimento do mérito. A litispendência é instituto típico do processo contencioso. Não há litispendência entre procedimentos de jurisdição voluntária.”

Por conseguinte,

a litispendência é pressuposto negativo ao ajuizamento de determinada demanda, cuja presença obsta o exame de mérito do processo posterior.

No caso em análise, entretanto, não se observa a ocorrência do mencionado instituto, visto que inexiste a referência de uma outra ação ajuizada com tríplice identidade, ou seja, com as
mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido.

Ademais, como bem ressaltou o patrono da apelante, o Juízo
a quo
, na sentença proferida, não indicou o processo que provocaria a ocorrência do instituto da litispendência no caso dos autos.

Dessa forma, não se mostra cabível a extinção do processo com julgamento do mérito ante o reconhecimento do instituto da litispendência no caso dos autos, mas sim o regular processamento do mandado de segurança impetrado pela apelante, ocasião em que a autoridade de 1º grau poderá auferir se efetivamente a recorrente possui o direito líquido e certo arguido no referido
writ.

3 – Conclusão

Ante o exposto,
conheço da apelação
e, no mérito,
dou-lhe provimento,
para desconstituir a sentença que extinguiu o processo com resolução do mérito
e determinar o prosseguimento da ação no Juízo Monocrático.

É como voto.

Belém,
14
de setembro

de 20
20
.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 23/09/2020